Tribunal: TJDFT
Processo: 0730802-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO. REEXAME DO JULGADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. MULTA COMPENSATÓRIA. REDUÇÃO JUSTIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
3. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
4. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos casos contratuais de compra e venda de insumos agrícolas. Não vislumbrada a abusividade na cláusula de eleição de foro.
5. As controvérsias referentes à multa compensatória arbitrada por ocasião de inadimplemento contratual submetem-se ao prazo prescricional decenal.
6. A redução da multa compensatória foi devidamente balizada em Sentença e confirmada em sede de Acórdão, inexistindo fato novo ou argumentação capaz de alterar o entendimento em sede de Aclaratórios.
7. Recurso conhecido e não provido.